Tribunal: TJDFT
Processo: 0002711-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSUIR E ARMAZENAR VÍDEOS E FOTOGRAFIAS QUE CONTENHAM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO E PORNOGRÁFIAS ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABIVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. PENA READEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório carreado aos autos, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para o laudo pericial, é firme e suficiente para a manutenção do decreto condenatório, porquanto comprovam que o réu tinha armazenado vídeos ou fotos de cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.
2. Ante a ausência de fundamentação idônea, que demonstre, concretamente, que a culpabilidade do réu extrapolou a normalidade típica, deve ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial.
3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não tendo sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, procede-se à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.